Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730424-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS, FERNANDA BOTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por FLORIMUNDO BOTOS E OUTROS contra a decisão de ID 41899604 pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes alegam que “não há motivos para sobrestamento dos autos, uma vez que o presente feito trata-se de liquidação prévia, e, portanto, caso seja decido pela necessidade da liquidação prévia já é o procedimento adotado pelos Agravantes” e requerem “seja provido com a consequente reforma da decisão monocrática proferida, para o fim de determinar o prosseguimento do feito com o consequente julgamento do Agravo de Instrumento interposto, como medida de JUSTIÇA!!!!” (ID 55731619). Ocorre que, em 19/01/2024, pela decisão de ID 55019866, revogada a decisão de ID 41899604 (a que relativa à determinação de sobrestamento). em seguida, pela decisão de ID 55670575, proferida em 08/02/2024, apontada prejudicialidade externa e risco de decisões conflitantes e definida a suspensão do agravo de instrumento até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0718018-56.2023.8.07.0000 (no qual se discute a competência para processar e julgar o feito de origem; liquidação de sentença n. 0731303-21.2020.8.07.0001). Pela narrativa dos fatos acima, percebe-se que o presente agravo de instrumento não está mais suspenso em razão do Tema 1169 do STJ. Dessa forma, o agravo interno perde seu objeto dada a falta de interesse recursal. Conforme disposto no artigo 932, III, CPC, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo interno. Comunique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o que definido pela decisão de ID 55670575. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora